Tribunal: TJSP
Processo: 1050020-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Inaplicabilidade do Tema no 905 do STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1050020-28.2014.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/04/2020

Data de publicação:

01/04/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Inaplicabilidade do Tema no 905 do STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido.